Tribunal: STF
Processo: RE 881031
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUINTOS DOS SERVIDORES FEDERAIS. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO ADIMPLIDOS NO MOMENTO PRÓPRIO. PAGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM A MODULAÇÃO DO TEMA 395. CONSOLIDAÇÃO DO ENTENDIMENTO NO PLENÁRIO EM NOVEMBRO DE 2025. 

    1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 

    2. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.

    3. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 em nenhum momento extingue débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado.

    4. A falta de disponibilidade orçamentária da Administração, ao tempo que deveria ter pago os valores por ela própria reconhecidos, não pode ser admitida como ressalva à diretriz emanada da SUPREMA CORTE. 

    5. Negar o pagamento desses valores implicaria desigualação entre servidores em idêntica situação, apenas por serem de órgãos distintos. 

    6. Esta específica questão foi definitivamente resolvida pelo PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento de inúmeros casos iguais ao presente (por todos, cite-se o RE 1459248 Rcon-ED-ED-AgR-EDv, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado na Sessão Virtual de 31/10 a 10/11 de 2025).

    7. Agravo Interno a que se nega provimento.